Tribunal: TJPA
Processo: 0807807-83.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807807-83.2021.8.14.0051

APELANTE: MARCIONILA DE CARVALHO DANTAS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807807-83.2021.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE: MARCIONILA DE CARVALHO DANTAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RETORNO À FUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal efetiva contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, visando ao restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) sobre sua remuneração e pagamento retroativo de valores suprimidos, após transferência de setor e supressão da vantagem pecuniária, que era paga em razão do exercício de fiscalização urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de dedicação exclusiva, percebida por longo período, pode ser restabelecida aos vencimentos da servidora; (ii) estabelecer se é possível analisar pedido recursal de retorno à função de origem, não pleiteado expressamente na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) possui natureza transitória, sendo devida apenas enquanto o servidor exerce a atividade específica que motiva seu pagamento, nos termos da Lei Municipal nº 14.899/94 e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará.

4.

O pagamento da gratificação, ainda que por período prolongado, não gera direito à incorporação definitiva à remuneração do servidor, pois a vantagem está vinculada à condição excepcional e temporária do exercício funcional.

5.

Não se admite inovação recursal para análise de pedido de retorno à função de origem, quando tal pretensão não foi objeto de pedido expresso na petição inicial, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e à vedação de decisão ultra ou extra petita prevista no art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva tem caráter transitório e só é devida enquanto o servidor exerce atividade que a justifique, não sendo passível de incorporação aos vencimentos, ainda que percebida por longo período.

2.

Não é possível inovar o pedido em sede recursal para pleitear retorno à função de origem, quando tal requerimento não foi formulado na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 14.899/94, art. 58; CPC, arts. 487, I; 1.014; 492.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0000961-53.2015.8.14.0032, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/08/2024;
TJPA, RECURSO ESPECIAL nº 0008091-60.2016.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022 e em 08/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Marcionila de Carvalho Dantas
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em desfavor do
Município de Santarém.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidora pública efetiva, aprovada em concurso público, nomeada para o cargo de Agente de Fiscalização Urbana.

Relatou que, após exercer suas funções na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social – SEMDES até dezembro de 2019, foi transferida para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, onde passou a exercer função administrativa.

Afirmou que, em razão dessa transferência, deixou de perceber a gratificação de 100% (cem por cento) sobre sua remuneração, que vinha recebendo pelo exercício da fiscalização urbana externa, resultando em significativa redução de seus vencimentos.

Narrou que servidores temporários continuaram a receber a mencionada gratificação, mesmo exercendo a mesma função.

Alegou que a supressão da gratificação se deu por força de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante o Ministério Público, mas foi informada de que a retirada seria temporária, aguardando-se a aprovação de lei municipal para readequação da folha de pagamento.

Aduziu ainda que a supressão foi mantida, mesmo diante de parecer jurídico do Município favorável à manutenção da gratificação em seu contracheque.

Ao final, requereu a total procedência da ação para que seja suspensa a decisão que retirou a gratificação, por legalmente incorporada, condenando o Réu ao pagamento dos valores não pagos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) A despeito das afirmações, observo que não há ilegalidade na retirada da referida gratificação em questão, ante a sua natureza de transitoriedade, uma vez que a autora não exerce mais a atividade que dava ensejo o seu percebimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 25366295 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença merece reforma pois afronta os princípios constitucionais da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), alegando que a supressão da gratificação de 100% (cem por cento) e a transferência para função administrativa ocorreram sem a devida justificativa legal, enquanto servidores temporários permaneciam recebendo o benefício.

Defende que tal conduta caracteriza tratamento desigual e violação à estabilidade da servidora concursada, que foi aprovada para exercer a função de fiscalização urbana, e que a ausência de fundamentos legais para sua remoção e para a supressão da gratificação fere os princípios constitucionais mencionados.

Sustenta que a gratificação em questão se incorpora aos vencimentos por força do tempo de exercício da função e do próprio interesse público, invocando jurisprudência para amparar sua tese.

Requer, ao final, a reforma da sentença para restabelecimento da gratificação e o retorno da autora à função para a qual foi aprovada, além do pagamento retroativo das verbas suprimidas.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, restabelecendo-se à apelante a gratificação de função de 100% (cem por cento) e condenando o apelado ao pagamento das diferenças salariais pretéritas, além do retorno da autora à função de Agente de Fiscalização Urbana.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida, pois corretamente reconheceu que a gratificação de dedicação exclusiva possui natureza transitória, sendo devida apenas enquanto a servidora exercer a atividade específica remunerada pela vantagem, não havendo direito adquirido à incorporação da referida verba. Requer, ao final, o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida (Num. 25366301).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25409112).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 25513882).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) ao vencimento da apelante, servidora pública do Município de Santarém.

Sobre o tema, sabe-se que a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, conforme estabelece a doutrina majoritária e a jurisprudência reiterada, possui natureza transitória e não incorporável, por se tratar de vantagem pecuniária atribuída ao servidor em razão de condições excepcionais e específicas de trabalho. Como bem leciona Hely Lopes Meirelles:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. (...) são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 416)

Também Diógenes Gasparini aponta que:

“A gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor (...). O adicional é permanente; a gratificação é provisória.”
(GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201)

Com efeito, no que tange ao vencimento (base), o servidor poderá ter o acréscimo de outras vantagens, como gratificações, adicionais e indenizações. Em resumo, as gratificações enquanto vantagens eventuais pagas em razão de uma condição especial, cujo pagamento cessará com o fim da excepcionalidade, portanto, não podendo ser incorporada à remuneração do servidor.

Ademais, frise-se que a gratificação de dedicação exclusiva tem a finalidade de compensar financeiramente o servidor que fica impedido de desempenhar outra atividade durante o período do exercício da função que a remunera.

No âmbito Municipal,

a Lei nº 14.899/94– Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Santarém, estabelece o seguinte:

Art. 58.
A gratificação
de tempo integral ou de
dedicação exclusiva será devida ao servidor
ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada
, quando convocado pra prestação de serviços em regime especial de trabalho.

No presente caso, a recorrente pleiteia o restabelecimento da gratificação, sustentando tê-la percebido por período superior a nove anos. Contudo, não obstante a irresignação manifestada, inexiste nos autos comprovação documental apta a demonstrar que referida verba teria perdido seu caráter transitório, incorporando-se, de forma definitiva e obrigatória, à sua remuneração.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a Gratificação de Dedicação Exclusiva não possui caráter permanente nem gera direito à incorporação, mesmo quando paga por longo período:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000961-53.2015.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(2019.01704740-18, 203.393, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-06)”

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0008091-60.2016.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. PRETENDIDA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VEDA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL. AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. INEXISTENTE A CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0008091-60.2016.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023 )

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão autoral de restabelecimento da gratificação de natureza transitória, fundamentada apenas na sua percepção ininterrupta por vários anos, encontra óbice no ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Ressalte-se que o simples decurso do tempo, não tem o condão de transformar verba de caráter provisório em direito adquirido de natureza permanente.

No tocante ao pleito recursal relativo ao retorno da autora à função de Agente de Fiscalização Urbana, cumpre esclarecer que tal pedido não será objeto de análise, por extrapolar os limites da lide. Explico.

No caso concreto, a análise da petição inicial revela que não houve formulação de pedido expresso de recondução à mencionada função, restringindo-se a parte autora à reimplantação da gratificação e ao pagamento retroativo das verbas suprimidas. A ampliação do pedido apenas em sede recursal configura inovação vedada, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, o qual delimita as matérias que podem ser suscitadas em grau recursal e restringe, de forma expressa, a possibilidade de inovação.

Ainda que se alegue eventual vinculação da gratificação ao exercício da função de fiscalização urbana, não é admissível a ampliação da causa de pedir ou dos pedidos originários, para postular provimento judicial diverso do que foi requerido na fase de conhecimento, especialmente à míngua de discussão ou instrução probatória quanto à suposta ilegalidade da remoção da autora.

A eventual decisão determinando o retorno da servidora à função de Agente de Fiscalização Urbana extrapolaria os limites do pedido inicial, configurando decisão ultra ou extra petita, vedada pelo artigo 492 do Código de Processo Civil.

Presente essa moldura, não vislumbro razão para a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, porquanto fundamentada de forma adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025